Tribunal: TJSP
Processo: 1088431-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, contudo não está caracterizado o alegado dano moral. A demora para a chegada ao destino, por si só, não gera dano moral. Ausência de comprovação de perda de compromisso. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, contudo não está caracterizado o alegado dano moral. A demora para a chegada ao destino, por si só, não gera dano moral. Ausência de comprovação de perda de compromisso. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.